Tribunal: STF
Processo: HC 256074
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 HABEAS CORPUS. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.838.930/PB.



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados a 2 anos de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 60 dias-multa, tendo em vista a prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa e, na sequência, rejeitou embargos declaratórios. Recurso especial teve os seguimento negado.



    4. No STJ, a defesa interpôs agravo visando à subida do especial, tendo o Ministro Relator negado-lhe provimento (e-doc. 16, p. 208-218). Contra essa decisão, formalizou-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a nulidade do acórdão da Quinta Turma do STJ por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Alega que o colegiado limitou-se a reiterar, de forma genérica, os fundamentos da decisão monocrática, sem enfrentar os argumentos específicos apresentados no agravo regimental. Destaca que a defesa demonstrou a existência formal da empresa supostamente utilizada no estelionato, refutando a tese de “empresa de fachada”, e que a insurgência se baseava na revaloração jurídica de fatos já reconhecidos, o que afastaria a incidência do Enunciado nº 7 da Súmula do STJ. Argumenta, por fim, que a omissão no julgamento violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    6. Requer, no âmbito liminar, seja reconhecida a nulidade do acórdão proferido pelo STJ, determinando a realização de novo julgamento



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Na espécie, o Ministro Relator, ao negar provimento ao agravo no recurso especial, de maneira fundamentada, assentou a higidez da condenação dos pacientes pela prática do crime de estelionato: 



    “Conforme se observa, a instância anterior fundamentou adequadamente a manutenção da condenação dos agravantes pelo crime de estelionato.



     Extrai-se do acórdão que a conduta dos agravantes envolveu a aquisição de 15 toneladas de carne, avaliadas em mais de R$ 380.000,00, mediante a utilização de uma empresa supostamente fictícia e a promessa de pagamento futuro, que não foi cumprida. 



    A Corte de origem destacou que esse modus operandi revelou a presença de artifício fraudulento, essencial ao tipo penal, pois a vítima, Marcus Otônio do Carmo Furtado, foi induzida a erro ao confiar na regularidade da transação e entregar a mercadoria, acreditando na intenção de quitação. 



    Acrescenta que a posterior comercialização da carne a terceiros, sem qualquer tentativa concreta de honrar o compromisso, reforçou a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, completando os elementos do estelionato. 



    Ademais, pelos elementos registrados, nota-se que não procede a tese de desacerto comercial motivado pela má qualidade da mercadoria.



     Como visto, a prova oral indicou que a carne adquirida estava em bom estado, sem sinais de deterioração, e foi revendida normalmente no mercado local. 



    Além disso, os agravantes não recusaram a entrega da carga nem buscaram solução imediata com a fornecedora, optando por distribuí-la rapidamente e emitir uma nota de devolução unilateral, sem aceite da vítima. 



    De fato, este comportamento demonstra o dolo prévio, ou seja, a intenção de enganar desde o início, afastando a ideia de um simples inadimplemento contratual e consolidando a prática criminosa. 



    Ainda, a magnitude do prejuízo causado à vítima e a ausência de evidências robustas que corroborem as alegações da defesa — como registro policial de arrombamento ou laudos confirmando a deterioração da carne — fortalecem a tipificação como estelionato. “ (e-doc. 16, p. 13-14 )



    8. Fez ver, ainda, que para se chegar conclusão diversa seria necessário revolvimento de fatos e provas, providência inviável no âmbito do recurso especial, conforme o Verbete nº 7 da Súmula do STJ.



    9. Em relação à dosimetria da pena, destacou a idoneidade dos fundamentos que respaldaram a valoração negativa das circunstâncias judiciais — circunstâncias e consequências do crime.



     10. No julgamento do agravo regimental interposto pela defesa, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela manutenção da decisão agravada, ao fundamento de que não foram apresentados argumentos aptos a infirmá-la, reiterando os fundamentos anteriormente expendidos.



    11. Por essas razões, não prospera a alegação de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. O Supremo Tribunal Federal entende que a técnica de fundamentação per relationem, na qual o magistrado se remete a outra decisão ou à manifestação das partes, guarda harmonia com o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



    “HABEAS CORPUS – ADOÇÃO DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFISSÃO DE FATO DIVERSO – INAPLICABILIDADE DA NORMA INSCRITA NO ART. 65, III, ‘d’, DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (HC nº 173.498-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 31/08/2020, p. 03/09/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 200.974-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.”



    (HC nº 184.968-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 06/11/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA POR PREVENCÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. PRECLUSÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. LEGITIMIDADE. 1. Nos termos da Súmula 706/STF, é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção, a qual deve ser arguida oportuna e tempestivamente, sob pena de preclusão. Precedentes. 2. É legítima a prorrogação de interceptações telefônicas, desde que a decisão seja devidamente fundamentada e observe o art. 5º, XII, da Constituição Federal e a Lei 9.296/96. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. 3. Recurso ordinário improvido.”



    (RHC nº 108.926/DF, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 24/02/2015, p. 10/03/2015; grifos nossos).



    12. Sendo assim, não prospera a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, inexistindo negativa de prestação jurisdicional. Ademais, eventual omissão deveria ter sido arguida por meio de embargos de declaração, não sendo adequada a utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso cabível para tal fim.



    13. Por fim, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta ou contrária aos interesses da defesa” (HC nº 93.164/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/09/2010, p. 1º/10/2010).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator